Tribunal: TJSP
Processo: 2262881-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELOS SÓCIOS. NÃO ACOLHIMENTO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA Admissibilidade de redirecionamento do executivo fiscal contra os sócios porque há induvidosos contornos de encerramento irregular da devedora principal, não afastados pelos recorrentes, que não comprovaram as atividades

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELOS SÓCIOS. NÃO ACOLHIMENTO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA Admissibilidade de redirecionamento do executivo fiscal contra os sócios porque há induvidosos contornos de encerramento irregular da devedora principal, não afastados pelos recorrentes, que não comprovaram as atividades da sociedade da qual são sócios. Elementos de convicção que indicam a paralisação das atividades e a dissolução irregular da sociedade. Legalidade do redirecionamento, que não decorreu do simples inadimplemento do tributo. No mais, o redirecionamento da execução fiscal aos sócios ocorreu em prazo inferior ao lustro do instituto extintivo de direito de incidência intercorrente, consideradas as circunstâncias. Prescrição intercorrente não caracterizada. Decisão mantida. Recurso não provido.